Tribunal: STF
Processo: HC 255456
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.561.037/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crime contra a ordem tributária, em continuidade delitiva (art. 1º, II, c/c art. 12, III, da Lei 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento; entretanto, concedeu, de ofício, ordem de Habeas Corpus para estabelecer a pena em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, ao qual o Ministro Vice-Presidente do STJ negou seguimento, em decisão confirmada pela Corte Especial, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    3.6. A confirmação do não conhecimento do recurso especial resulta na constatação de que a coisa julgada formou-se em momento processual anterior, o que impede a apreciação de outros requerimentos, tais como o de discussão de eventual proposta de acordo de não persecução penal.



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para que “determine a remessa dos autos ao d. representante do Ministério Público Federal para que ofereça o acordo de não persecução penal a LUIZ VIAN NETO, nos exatos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    Em relação à possibilidade de aplicação do ANPP (Acordo de não persecução penal) às ações penais em andamento no momento da publicação da Lei nº 13.964/19, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte TESE de julgamento (HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024): 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Assim, nos termos da TESE fixada por esta SUPREMA CORTE, revela-se inviável, na presente hipótese, a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, conforme registrado pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Quanto à possibilidade de oferecimento acordo de não persecução penal de maneira retroativa, cumpre esclarecer que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, a inadmissão (não conhecimento) de recurso apresentado nas instâncias excepcionais possui efeitos retroativos, resultando no reconhecimento do trânsito em julgado em momento anterior ao do julgamento do recurso do qual não se conheceu. 



    [...]



    Idêntica orientação é extraída da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    [...]



    Aliás, em casos semelhantes, também envolvendo aplicação retroativa de diploma legal mais benéfico, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça tem indeferido os pedidos formulados nos processos em que há recurso de natureza extraordinária inadmitido, com a formação da coisa julgada. Confira-se:



    [...]



    Consequentemente, é inviável o acolhimento do pleito formulado nas razões recursais, porquanto, uma vez consolidada a conclusão pela inadmissão de recurso anterior, impõe-se o reconhecimento do trânsito em julgado retroativo do decreto condenatório proferido nos autos, restando inviabilizada qualquer outra apreciação. 



    Quanto ao momento do trânsito em julgado, o acórdão do STJ está em perfeita consonância com a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada”. Dentre os julgados que seguiram essa tese, citem-se: ARE 976508 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016; HC 135412 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/9/2016; ARE 791825 AgREDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016; ARE 723.590 AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2013; HC 113.559/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/2/2013; AI 788.612 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/11/2012; ARE 969022 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017; esse último assim ementado: 



    Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes. 



    Nesse sentido, em caso idêntico, cite-se ainda o HC 236.540/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/1/2024.



    Se não bastasse, o art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que para tornar viável o acordo de não persecução penal é necessário que a pena, considerando eventuais causas de aumento ou de diminuição da pena, seja inferior a 4 anos. Eis a redação do dispositivo legal: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    [...] 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    E, no caso dos autos, como relatado, a sanção penal aplicada ao paciente foi fixada em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, isto é, em patamar superior àquele que possibilita a concessão do benefício. Nesse sentido: RE 1.467.779, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/10/2024 e HC 248.694, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente